Tribunal: TJDFT
Processo: 0717180-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. PARTILHA DE BENS. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE NOMEADO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de recebimento, pelo agravado, dos valores decorrentes da partilha de imóvel residencial, bem como em estabelecer se pode ser nomeado inventariante e, finalmente, se está autorizado a exercer direito real de habitação.
2. Trata-se de questão já decidida na sentença proferida nos autos do processo no 0701402-12.2019.8.07.0011, confirmada pelo acórdão proferido pela 1o Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. As sentenças de mérito transitadas em julgado somente podem ser rescindidas nos casos previstos no art. 966 do CPC, por intermédio da via acionária adequada.
4. O Juízo singular obedeceu fielmente à ordem estabelecida no art. 617 do CPC ao nomear inventariante o companheiro sobrevivente.
5. Recurso conhecido e desprovido.